Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-14.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700399-14.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: AELSON JOAQUIM DE SOUZA DECISÃO Diante da petição de ID 38180153, comunicando que as partes firmaram acordo extrajudicial e pedindo a desistência do recurso, homologo o pedido de desistência, nos termos do artigo 998 do CPC/15. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de agosto de 2022